Tribunal: TJSP
Processo: 2229446-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento parcial – Tratamento do autor, dependente químico, em clínica credenciada – Insurgência da acionada – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento parcial – Tratamento do autor, dependente químico, em clínica credenciada – Insurgência da acionada – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Recurso improvido.